Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 74951055, o Distrito Federal alegou insuficiência das declarações juntadas no ID: 69713514 e requereu a intimação do exequente para que comprove a filiação sindical dos substituídos na data do ajuizamento da ação. No ID: 75586871, o SINDIRETA juntou documentos. Intime-se o Distrito Federal quanto à documentação. Brasília, 3 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR